Tribunal: TJDFT
Processo: 0702911-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA INDEVIDA.
1. A operadora de plano de assistência à saúde, na modalidade coletivo empresarial, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se, inclusive, de entendimento consolidado no Enunciado n. 608 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, de tal sorte que as empresas privadas que se dispõem a desempenhar tal tarefa deverão fazê-lo da melhor maneira possível, de modo a possibilitar uma prestação integral e satisfatória aos seus segurados.
3. A alegação de que o contrato não abrange a internação domiciliar (home care) não procede, pois cabe à operadora do plano de saúde atender da melhor maneira o beneficiário, quando a enfermidade encontra-se acobertada pelo contrato, não podendo restringir o acesso a procedimento ou método terapêutico considerado necessário para tratamento da saúde do paciente.
4. Apelação desprovida.